Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vistos etc. Determino à Secretaria da Sétima Turma Cível que providencie a juntada aos autos do acórdão referente ao julgamento do RESP 1.881.788 – SP, certificado no Id. 42429587. Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 dias. Em seguida, venham os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator